Tribunal: CARF
Processo: 15979.000200/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000200/2007-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
DRF/SANTOS/SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL
TRANS PORTO TRANSPORTES E SERVIÇOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2003 a 31/01/2007
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO.
Presente o lapso manifesto, acolhem-se os embargos inominados para correção
do acórdão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário aprestado intempestivamente, que sequer
discute a tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício o vício apontado, retificar o Acórdão no
2301-01.164, de 24 de fevereiro de 2010, para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000200/2007-67
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000200/2007-67

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela unidade preparadora em face do
lapso manifesto consistente na prolação de Acórdão indicando sujeito passivo diverso do
lançamento, bem como abordando matéria estranha à lide.
O processo trata do AI- AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD : 37.073.264-2 (e-fls.
3 e ss), que exigiu multa por descumprimento da obrigação acessória, consistente em apresentar
a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo
3, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo impugnou a exigência, vide e-fls. 24 e ss, apreciada pela
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 21.433.4/0064/2007 (e-fls 44 e ss), que manteve integra a
autuação fiscal.
Cientificada, em 17/09/2007 (e-fls. 54), a Recorrente interpôs recurso voluntário
(e-fls. 57 e ss), em 25/10/2007.
Às e-fls. 78 e ss, Acórdão n° 2301-01.164 3o Câmara / 1a Turma Ordinária, que
deu provimento ao recurso voluntário, indicando como recorrente Unilever Brasil Ltda e Outro;
indicando, ainda, que o sujeito passivo teria sido intimado da decisão recorrida em 16/12/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admito os embargos inominados, dado o evidente lapso manifesto. O acórdão
juntado aos autos, embora indique o presente processo, faz referência a outro contribuinte, e
indica data de ciência da decisão recorrida em 16/12/2005, quando a ciência deu-se em
17/09/2007. Constata-se, pois, que a matéria objeto do presente processo não foi objeto da
referida decisão.
Quanto ao recurso voluntário interposto, este não comporta conhecimento, por ser
notoriamente intempestivo, sem tenha sido suscitado, sequer, preliminar de tempestividade .
O recorrente foi cientificado da decisão de piso em 17/09/2007 (e-fls. 54), e
interpôs recurso voluntário (e-fls. 63 e ss), em 25/10/2007, excedendo o prazo legal de 30 dias.
Tal fato está consignado, ainda, no despacho da unidade preparadora, às e-fls 76.
Conclusão
Com base no exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes,
para sanando o vício o vício apontado, retificar o Acórdão no 2301-01.164, de 24 de fevereiro de
2010, para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000200/2007-67

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital